Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. VÍTIMAS NÃO RECONHECERAM O ACUSADO EM ATO REALIZADO EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em condenação pelo crime de roubo circunstanciado se os reconhecimentos fotográficos feitos pelas vítimas na fase inquisitiva, para além de não haverem atendido aos requisitos dispostos no artigo 226 do Código de Processo Penal e nem às diretrizes preconizadas na jurisprudência atual, foram demolidos, de forma concludente, pelas mesmas ofendidas, quando dos reconhecimentos pessoais realizados em juízo, estes sim produzidos em total observância aos ditames legais.
2. Comprovado o ânimo de adquirir e receber aparelhos celulares ciente de que se tratava de produto de crime, imperiosa se faz a desclassificação do delito imputado ao réu na denúncia, qual seja, o do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, (por seis vezes), na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, para a conduta prevista no artigo 180, “caput”, do mesmo Diploma Legal.
3. Recurso parcialmente provido.